Tribunal: TJMT
Processo: 0007758-54.2008.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007758-54.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA SEDLACEK SOUSA DE JESUS - CPF: 029.309.561-27 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ROSA MARIA QUAGLIATO EGREJA - CPF: 015.138.468-17 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS PETTO JUNIOR - CPF: 221.131.208-01 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCIA ELIZABETH SEDLACEK - CPF: 060.521.568-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMEY EGREJA ALVES DA COSTA - CPF: 015.606.588-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVESTRE VIANA EGREJA - CPF: 157.843.398-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO VIANA EGREJA - CPF: 150.208.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA VIANA EGREJA - CPF: 086.108.618-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SODRE VIANA EGREJA - CPF: 107.312.478-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ALUIZIO VIANNA EGREJA - CPF: 013.429.088-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ARMANDO VIANA EGREJA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA -
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Rosa Maria Quagliato Egreja Carmagnani
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a paternidade de Carlos Alberto Viana Egreja, bem como para reconhecer o direito da autora ao recebimento da herança, em relação ao de cujus e, consequentemente, passará a se chamar Janaina Sedlacek Egreja.

Irresignada, aduz a embargante que o acórdão é omisso em relação à análise da falibilidade das provas produzidas no feito, ante a contradição existente entre as testemunhas ouvidas em audiência, além da ausência de realização do exame de DNA, mediante a prova pericial de exumação do falecido.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 30377464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi devidamente apreciada e fundamentada, no que tange ao reconhecimento da paternidade post mortem, em razão do conjunto probatório.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, restou consignado no acórdão embargado que a não realização do exame de DNA, apesar de devidamente agendado, não aconteceu, diante da ausência de comparecimento da requerida, ora embargante. Sendo assim, diante da presunção de paternidade, na hipótese, relativa, fora considerado para o julgamento do feito, todas as provas realizadas no feito, tais como as documentais e testemunhais.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020